Tribunal: CARF
Processo: 11516.000471/2003-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do que prescreve o artigo 59 do Decreto 70.235/72.
MULTA. SERVENTUÁRIOS. CARTÓRIO.
Deve ser observado que, com o advento da Lei n° 10.426, de 2002, o percentual de penalidade de 1% foi reduzido para 0,1% ao mês-calendário ou fração, sobre o valor da operação, limitada a um 1%, observado o limite mínimo de R$ 20,00, consoante disposto no art. 8° § 1° e 2°, inciso II. Este percentual, em atendimento ao princípio da retroatividade benigna da lei, previsto no art. 106, inciso II, alínea c, do Código Tributário Nacional, deve ser estendido a fatos ocorridos anteriormente à vigência da referida lei, com a observância da modificação prescrita pela Lei n. 10.865, de 30/04/2004.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos do parágrafo único, do artigo 138 do Código Tributário Nacional, a denúncia espontânea não restará caracterizada quando apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.000471/2003-85 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.779 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MANOEL EUGENIO BOSSLE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do que
prescreve o artigo 59 do Decreto 70.235/72.
MULTA. SERVENTUÁRIOS. CARTÓRIO.
Deve ser observado que, com o advento da Lei n° 10.426, de 2002, o
percentual de penalidade de 1% foi reduzido para 0,1% ao mês-calendário ou
fração, sobre o valor da operação, limitada a um 1%, observado o limite
mínimo de R$ 20,00, consoante disposto no art. 8° § 1° e 2°, inciso II. Este
percentual, em atendimento ao princípio da retroatividade benigna da lei,
previsto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, deve
ser estendido a fatos ocorridos anteriormente à vigência da referida lei, com a
observância da modificação prescrita pela Lei n. 10.865, de 30/04/2004.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Nos termos do parágrafo único, do artigo 138 do Código Tributário Nacional, a
denúncia espontânea não restará caracterizada quando apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos
do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000471/2003-85
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.779 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000471/2003-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo, de Auto de Infração lavrado em face de Manoel
Eugênio Bossle, ora Recorrente, na condição de responsável pelo Cartório Zila Silva Bossle,
CNPJ 82.954.132/0001-17, através do qual foi aplicada multa pelo “Atraso na Apresentação da
Declaração sobre Operação Imobiliária – DOI”, nos termos dos artigos 940 e 976 do então
vigente Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e do artigo 8o da Lei 10.426/2002.
Conforme consta do “Termo de Ação Fiscal e de Encerramento de Ação fiscal”,
contatou-se que “as Declarações sobre Operações Imobiliárias - DOI, do período de
janeiro/1998 a dezembro/2001, foram entregues em atraso e após o início do procedimento
fiscal e no prazo fixado na intimação, sujeitando-se portanto, a respectiva multa, com a redução
de 25%, porém não inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais)”.
Assim, de acordo com o “demonstrativo de Apuração da Multa pelo atraso na
entrega da DOI do Período”, que levou em consideração diversos fatores, como a data de
entrega das declarações, as matrículas dos imóveis, os valores das operações, dentre outros, foi
aplicada penalidade no valor inicial de R$620.365,33.
Devidamente intimado do Auto de Infração lavrado, o Recorrente apresentou
Impugnação Administrativa, na qual alegou, em síntese, que as “operações imobiliárias que são
apontadas no demonstrativo anexo ao procedimento fiscal, como tendo sido declaradas a
destempo, quando na verdade não deveriam ser informadas, (...)”.
Neste sentido, discorreu sobre os supostos erros cometidos pela fiscalização. Para
comprovar suas alegações, apresentou tabela (fls. 173 e seguintes), na qual apontou o valor de
cada um das operações, apresentando as respectivas matrículas dos imóveis (fls. 181 a 500).
Sendo distribuídos os autos para julgamento pela DRJ de Florianópolis (SC),
aquela turma de julgamento entendeu por bem converter este em diligência (fls. 503 e 504), para
que a Unidade de Origem da Receita Federal do Brasil promovesse a “retificação dos
Demonstrativos de Apuração da Multa que acompanham o Auto de Infração”, com base nas
seguintes premissas:
1. No período de vigência da IN/SRF n° 04/1998 (16/01/1998 a 31/12/1999), os
Cartórios de Oficio de Notas, de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e
Documentos, estão obrigados a apresentar a DOI somente quando o valor de alienação
do imóvel for superior a R$20.000,00 (vinte mil reais);
2. A partir de 01/01/2000, a obrigação de apresentação da DOI independe do valor da
operação imobiliária (IN/SRF n° 163/1999);
3. A infração configura-se no dia seguinte ao termo final para apresentação da DOI;
4. No período de 16/01/1998 a 26/12/2001 (até a vigência da MP 16/2001), a multa
devida pela falta ou atraso na entrega da DOI corresponde a 1% do valor da operação
imobiliária.
5. 4 A partir de 27/12/2001 aplica-se a MP 16/2001 (convertida na Lei n.°
10.426/2002), correspondente a 0,1% ao mês-calendário ou fração, sobre o valor da
operação, limitada a 1% (máximo) e no mínimo a R$ 500,00.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.779 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000471/2003-85

6. A partir de 30/04/2004, com a alteração da Lei n.° 10.865/2004, a multa mínima
passa a ser de R$20,00 mantendo-se os outros dispositivos da Lei n.° 10.426/2002.
Neste sentido, nos termos do despacho de fls. 563, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Florianópolis (SC) entendeu por bem revisar o lançamento, promovendo a
“alteração da multa mínima para R$ 20,00, conforme a nova redação da Lei no 10.865/2004”. O
valor da penalidade aplicada foi alterado para R$ 141.449,60.
Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Recorrente foi
novamente intimado do Auto de Infração, oportunidade em que apresentou Impugnação
Administrativa. No novo apelo, o Recorrente apresentou argumentos assim resumidos pela
Turma de Julgamento a quo:
Nova impugnação foi protocolada na data de 20.05.2005, e desta feita, apresentou as
seguintes argumentações, em síntese, em seu favor, fls 442 a 453:
a) Voltou a argüir a nulidade do procedimento fiscal;
b) Relacionou diversas operações imobiliárias em valores inferiores a R$20.000,00,
realizadas no período de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 1999, às quais estavam
desobrigadas da apresentação das DOI's;
c) Especificou diversas matrículas oriundas de uma mesma matrícula, relativas a cartas
de adjudicação;
d) Relacionou diversas matrículas cujo valor da operação foram realizadas em moedas
diferentes do REAL, e que a fiscalização calculou a multa tomando por base como se a
quantia fosse expressa em REAIS;
e) Relacionou diversas matrículas em que na autuação tomou por base valor diferente
do valor da operação realizada, e em alguns casos, a quantidade de metros quadrados
área, como se fosse o valor da operação.
f) Finalmente argüiu que o procedimento administrativo fiscal está eivado de nulidade,
impondo sua anulação e que fosse reconsiderada a multa aplicada.
Em análise à Impugnação Administrativa, a DRJ de Belém, contudo, entendeu por
bem julgar os pedidos como parcialmente procedentes. Neste passo, a multa aplicada foi
reduzida para o valor de R$27.763,83. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A inobservância da obrigação acessória, pela imperatividade do § 3° do art. 113 do
CTN, converteu a penalidade pecuniária em obrigação principal, e, como tal, encontra-
se ela sujeita à aplicação das demais cominações legais.
MULTA. SERVENTUÁRIOS.
Deve ser observado que, com o advento da Lei n° 10.426, de 2002, o percentual de 1%
foi reduzido para “0,1% ao mês-calendário ou fração, sobre o valor da operação,
limitada a um 1% (por cento), observado o limite mínimo de R$ 20,00, consoante
disposto no art. 8° § 1° e 2°, inciso II. Este percentual, em atendimento ao princípio da
retroatividade benigna da lei, previsto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, deve
ser estendido a fatos ocorridos anteriormente à vigência da referida lei, com a
observância da modificação prescrita pela Lei n. 10.865, de 30/04/2004.
Lançamento Procedente em Parte
Com o recebimento da intimação do acórdão proferido pela DRJ, o Recorrente
apresentou Recurso Voluntário (fls. 685 e seguintes) direcionado a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, no qual, em síntese, além de alegar a nulidade da autuação, se insurgiu
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.779 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000471/2003-85

contra a penalidade aplicada com relação às matrículas no’s 11182 e 966 e naquelas em que
entende que houve “evidente erro referente à moeda vigente à época em que restaram
realizadas”.
Alegou ainda a ocorrência da denúncia espontânea, sob o argumento de que houve
a “entrega pelo Recorrente das DOl's antes mesmo do inicio do procedimento fiscal”.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
É este o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 06/02/2009, sexta-feira (comprovante de fls. 683), apresentando seu Recurso Voluntário
em 09/03/2009, conforme comprovante de fls. 685, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
No confuso apelo apresentado, o contribuinte, em diversos trechos, fala que o
Auto de Infração seria nulo. Pelo o que se pode depreender das suas alegações, essa nulidade
seria basicamente “decorrente de ausência de valor e de erro evidente do valor lançado como
fato gerador”, bem como em “decorrência da ausência de valores das operações imobiliárias,
que torna impossível a realização desta declaração pelo constituinte”.
Não se pode concordar com o argumento da nulidade da autuação, aduzido pela
Recorrente.
De pronto, não se pode deixar de consignar que as hipóteses de nulidade do atos
praticados pela autoridade fiscal, devidamente elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
são limitadas. Veja-se a redação do dispositivo legal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Contudo, vez ou outra, há uma certa confusão das partes quando invocam a
nulidade do procedimento, quando, na verdade, se está se aduzindo uma questão de mérito, como
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.779 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000471/2003-85

no caso, por exemplo, de uma interpretação equivocada da legislação por parte da fiscalização ou
erro no cálculo de eventual penalidade aplicada. Neste sentido, são precisas as colocações da
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, na declaração de voto constante do acórdão de no
1402-003.857 (Processo no 16561.720171/2016-17). Veja-se:
Sendo assim, esclarecedor o posicionamento de CELSO RIBEIRO BASTOS que
enuncia ser nulo o ato "que apresenta vícios de legalidade atinentes à competência, ao
objeto, ao motivo, à forma e à finalidade". (BASTOS, Celso Ribeiro Curso de direito
administrativo, 2002, p. 163/164). Em outras palavras, não são quaisquer vícios de
legalidade que acarretam a nulidade. O erro na interpretação dos dispositivos legais é
matéria que será revista nos processos de controle do lançamento e terá como eventual
consequência a improcedência do lançamento, não sua nulidade
Por outro lado, este relator não tem dúvidas de que a expressão “preterição do
direito de defesa”, constante no inciso II, do citado artigo 59, pode ter diversas interpretações e,
por consequência, uma aplicação ampliada. Assim, qualquer ato da administração que, de
alguma forma, dificulte ou inviabilize o direito de ampla defesa outorgado aos contribuintes,
poderá macular o ato praticado, devendo este ser considerado nulo.
No presente caso, contudo, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma da
hipóteses de nulidade elencadas no citado artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Em primeiro lugar, não há qualquer vício no ato quanto à competência da
autoridade que promoveu o lançamento de ofício dos créditos tributários. Inclusive, a própria
Recorrente não se insurgem quanto a esse ponto.
Por outro lado, em que pese o Recorrente ter falado indiretamente em
cerceamento do seu direito de defesa, não se vislumbra este cerceamento no Auto de Infração.
Neste sentido, são precisas colocações da Turma de Julgamento a quo, cujos fundamento se
adota como razão de decidir:
14. Da análise dos autos, verifica-se às fls. 59/91, e nos demais termos que integram o
auto de infração contestado, que houve descrição detalhada do fato gerador
correspondente à multa sobre atraso na entrega das DOI’s, bem como de seu
enquadramento legal. A matéria, assim como a determinação da exigência tributária
estão perfeitamente identificadas. Observa-se, também, que o auto de infração está
acompanhado de todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e
que o lançamento atende todos os requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer
violação ao princípio da legalidade.
15. Em vista disso, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do
disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua impugnação,
instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto n°
70.235/ 1972. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou impediu-o de
apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
16. Ora, tendo o contribuinte ingressado com a impugnação demonstrando de forma
inequívoca seu pleno conhecimento do processo fiscal, e não havendo no auto de
infração quaisquer imperfeições ou presunções técnicas capazes de viciar a exigência,
não procede a argüição de nulidade.
17. Diante da garantia do contraditório e da ampla defesa dada no processo, está o
litígio pautado nos princípios da igualdade e da legalidade, visto que o que interessa é a
decisão mais justa e adequada, nos termos do que determinam as normas jurídicas
aplicáveis ao conflito concretamente apresentado.
Portanto, REJEITA-SE a preliminar de nulidade arguida no Recurso Voluntário
apresentado.
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.779 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000471/2003-85

DO MÉRITO
Como demonstrado alhures, a autuação fiscal foi motivada pela entrega em atraso
de obrigação acessória, denominada DOI. A obrigatoriedade de entrega dessa declaração está
devidamente prevista na legislação. Em primeiro lugar, cita-se o disposto no artigo 15 do
Decreto-lei no 1.510/76, in verbis:
Art 15. Os serventuários da Justiça responsáveis por Cartório de Notas ou de Registro
de Imóveis, Títulos e Documentos, ficam obrigados a fazer comunicação à Secretaria da
Receita Federal dos documentos lavrados, anotados, averbados ou registrados em seus
Cartórios e que caracterizam aquisição ou alienação de imóveis por pessoas físicas,
conforme definidos no art. 2o § 1o do Decreto-lei no 1.381, de 23 de dezembro de 1974.
(Vide Lei no 9.532, de 1997)
§ 1o A comunicação deve ser efetuada em meio magnético aprovado pela Secretaria da
Receita Federal. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 2o O não cumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator a multa
correspondente a 1% (um por cento) do valor do ato.
Este dispositivo foi devidamente reproduzido no RIR/99 (Decreto no 3.000/99), já
com a inclusão da obrigatoriedade de informação também para as operações realizadas por
pessoas jurídicas, nos termos definidos pela Lei 9.532/97. Cita-se o disposto naquele
regulamento:
Art. 940. Os serventuários da Justiça responsáveis por Cartórios de Notas ou de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos ficam obrigados a fazer comunicação à
Secretaria da Receita Federal, em formulário padronizado e no prazo que for fixado, dos
documentos lavrados, anotados, averbados ou registrados em seus cartórios e que
caracterizem aquisição ou alienação de imóveis por pessoas físicas (Decreto-Lei no
1.510, de 1976, art. 15 e § 1o).
§ 1o A comunicação deve ser efetuada em meio magnético aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 9.532, de 1997, art. 72).
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, também, nas hipóteses de aquisições de imóveis
por pessoas jurídicas (Lei no 9.532, de 1997, art. 71).
Em que pese o artigo 976 do RIR/99, em um primeiro momento, deixar claro que
a multa aplicada em caso de atraso na entrega da declaração ser de 1% sobre o valor da operação,
com o advento das Leis no 10.426/02 e Lei no 10.825/04, esse percentual foi reduzido a “0,1% ao
mês-calendário ou fração, sobre o valor da operação, limitada a um por cento”, sendo que o
legislador fixou o valor mínimo da penalidade como sendo de R$20,00. Veja-se:
Art. 8o Os serventuários da Justiça deverão informar as operações imobiliárias
anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas ou de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade, mediante a
apresentação de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em meio magnético,
nos termos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o A cada operação imobiliária corresponderá uma DOI, que deverá ser apresentada
até o último dia útil do mês subseqüente ao da anotação, averbação, lavratura, matrícula
ou registro da respectiva operação, sujeitando-se o responsável, no caso de falta de
apresentação, ou apresentação da declaração após o prazo fixado, à multa de 0,1% ao
mês-calendário ou fração, sobre o valor da operação, limitada a um por cento,
observado o disposto no inciso III do § 2o.
§ 2o A multa de que trata o § 1o:
I - terá como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado para
a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, da lavratura do auto de infração;
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.779 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000471/2003-85

II - será reduzida:
a) à metade, caso a declaração seja apresentada antes de qualquer procedimento de
ofício;
b) a setenta e cinco por cento, caso a declaração seja apresentada no prazo fixado em
intimação;
III – será de, no mínimo, R$ 20,00 (vinte reais). (destacou-se)
E foi com base na legislação vigente, inclusive dando efeitos pretéritos à
penalidade menos gravosa ao contribuinte, nos termos do artigo 106, inciso II, c) do CTN, que a
Turma de Julgamento a quo analisou a Impugnação Administrava do Recorrente, para concluir
pela procedência parcial do lançamento.
Como se observa da planilha de fls. 660 a 680, a DRJ de Belém analisou cada um
dos lançamentos e, com base nos documentos apresentados pelo Recorrente, decotou boa parte
da penalidade, uma vez que restou comprovado que esta foi aplicada, em parte, fora dos
contornos da legislação em vigor.
No Recurso Voluntário, em primeiro lugar, o Recorrente se insurge com relação à
penalidade aplicada em decorrência da ausência de “informação das operações imobiliárias
constantes das MATRICULAS N° 11182 e 966”. Neste passo, argumenta que
As averbações descritas nestas matrículas demonstram que as mesmas foram oriundas
de um mesmo instrumento, isto é, da carta de adjudicação exarada nos Autos n°
57.98.000.772-7 de Ação de Inventário, que lançou aos dois imóveis um mesmo valor
global de R$22.092,80 (vinte e dois mil e noventa e dois reais e oitenta centavos),
referente DOI 3999,circunstãncia que impede possa se precisar o valor especifico de
cada uma destas operações.
Em que pese ter alegado que o valor da operação teria englobado dois imóveis e
que, por isso, pelo valor envolvido, não haveria necessidade de prestar informações na DOI, o
contribuinte não trouxe aos autos essa comprovação. Pelo contrário, pela documentação
apresentada, notadamente a matrícula acostada aos autos às fls. 602, o que se observa é que o
valor da operação foi no valor de R$22.092,80.
Esta ausência de comprovação não passou desapercebida pela detalhada análise
feita pela DRJ de Belém. Como se observa da planilha que acompanha o acórdão proferido,
notadamente à fl. 667 dos autos (linha 375 da planilha), aquela Turma de Julgamento
demonstrou que o Recorrente não comprovou as alegações.
Desta feita, não há reparos a se fazer na acusação fiscal neste ponto.
Ainda, no Recurso Voluntário, o Recorrente alega que “algumas penalidades
foram mantidas apesar de evidente erro referente à moeda vigente à época em que restaram
realizadas”. Transcreve, assim, no apelo apresentado, quais seria essas operações.
Contudo, quando se confronta a tabela colacionada no Recurso Voluntário, com
aquela produzida pela DRJ de Belém, o que se observa é que, exceto uma, todas as operações
que teriam sido realizadas em CR$ foram consideradas na análise, sendo aplicado, pela decisão o
valor mínimo da penalidade de R$20,00, exceto para uma das operações.
A única operação que a decisão recorrida não aplicou o valor mínimo foi a
realizada em 02/09/1998, no valor de CR$110.000,00. Como se observa da planilha de fls. 660
(linha 25), a Turma de Julgamento a quo entendeu pela redução da penalidade de R$825,00, para
R$550,00. Contudo, nitidamente, ainda se considerou o valor da base de cálculo como sendo em
Reais, em detrimento da operação ter sido realizada em Cruzeiros.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.779 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000471/2003-85

E a comprovação de que a operação foi realizada em Cruzeiros foi apresentada
pelo contribuinte, em especial quando se analisa a matrícula de fls. 280, acostada aos autos com
a Impugnação Administrativa.
Desta feita, entende-se que, neste caso, deve ser aplicada a penalidade mínima de
R$20,00, nos termos, inclusive, do que restou decidido pela DRJ nas outras operações.
Por todo exposto, neste ponto, VOTA-SE por DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário, para, tão-somente, dentro dos valores apurados pela DRJ de Belém,
decotar mais o valor de R$530,00 (R$550,00 – R$20,00) da autuação.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Por fim, cumpre analisar o argumento subsidiário do Recorrente, no sentido de
que “caracterizado está perfeitamente o instituto da denúncia espontânea, com a entrega pelo
Recorrente das DOl's antes mesmo do inicio do procedimento fiscal, de acordo com o Termo de
Intimação n° 095/2002, fl. 04, com ciência via postal, na data de 06.06.2002”.
Afirma, assim, que, “em decorrência desta circunstancia, deverá haver a
exclusão da multa, em face de sua natureza, nos termos do artigo 138 do CTN”. Para corroborar
com suas argumentações, cita um precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Entretanto, ao contrário do que alega o Recorrente, como se observa da autuação
lavrada pela fiscalização, “verificou-se que as Declarações sobre Operações Imobiliárias - DOI,
do período de janeiro/ 1998 a dezembro/2001, foram entregues em atraso e após o início do
procedimento fiscal e no prazo fixado na intimação, sujeitando-se portanto, a respectiva multa,
com a redução de 25%. (...)”,
E pela análise da documentação acostada aos autos, não se tem dúvidas quanto à
entrega das Declarações após o inicio do procedimento de fiscalização. O que se verifica é que as
DOI’s consideradas na autuação foram entregues em 03/07/2002 e 02/08/2002 (fls. 09 e
seguintes), sendo que o contribuinte foi intimado, como ele mesmo alega do início da
fiscalização em 06/06/2002 (AR de fls. 08).
Assim, em que pese esse relator concordar com a Turma de Julgamento a quo, é
inócua a discussão travada pela DRJ no sentido de que, no presente caso, nos termos do artigo
113, § 3o do CTN, a “obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”, na medida em que, mesmo que
assim não o fosse, o contribuinte não cumpriu os requisitos do artigo 138 do Código Tributário
Nacional. Reitere-se: as obrigações acessórias foram cumpridas após o início do procedimento
de fiscalização.
Por todo o exposto e como demonstrado em tópico específico, VOTA-SE por
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para, tão-somente, dentro dos valores
apurados pela DRJ de Belém, decotar mais o valor de R$530,00 (R$550,00 – R$20,00) da
autuação.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.779 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.000471/2003-85

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital